Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA E PAGAMENTO DO PRIMEIRO ALUGUEL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. ABUSIVIDADE. MULTA CONTRATUAL EM DESFAVOR DOS LOCATÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. BENFEITORIAS. AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. ATAQUE À HONRA ALHEIA. LESÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso adesivo conhecido em parte.
2. O art. 37, da Lei 8.245/1991, veda a cumulação de mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência, etc), que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato.
3. As exigências impostas pelo locador, como a dupla garantia e o adiantamento do primeiro aluguel, tudo em desacordo com o previsto na lei e no contrato, violaram a boa-fé objetiva e impossibilitaram a manutenção do negócio. Diante desses fatos, a rescisão contratual não pode ser imputada aos locatários. Por conseguinte, é indevida a condenação dos autores no pagamento da multa.
4. O art. 35, da Lei 8.245/1991, dispõe que “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”
5. Os autores demonstraram que houve concordância do locador para que a instalação e reformas ocorressem. Assim, não é possível condená-lo no pagamento pelas benfeitorias.
6. O ataque à honra subjetiva da locatária, a negativa de entrega das chaves do imóvel após a celebração do contrato de locação, atrelada ao cenário com que se desenrolaram os fatos, com o propósito de pressionar os locatários a tolerarem as ilegalidades cometidas pelo locador, revelaram circunstâncias que permitem evidenciar o dano imaterial. Até porque, não havia razão ou porque se investir contra a postura ético-moral da locatária em sociedade, quando os vícios e irregularidade eram praticados pelo ofensor, locador do imóvel.
7. Prejudicado o recurso na parte em que se pretendeu a revisão da distribuição dos consectários de sucumbência, em razão do provimento parcial da parte adversa.
8. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.